Tribunal: TRF3
Processo: 5027976-95.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
114/549)

5027976-95.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027976-95.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ROGERIO RODRIGUES SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo agravante alegando a ocorrência de vícios no aresto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no voto em relação aos pontos levantados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027976-95.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

AGRAVADO: ROGERIO RODRIGUES SANTOS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS autora contra o v. acórdão contrário a seus interesses.

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de vícios no aresto ao argumento de ser inviável a aplicação do Tema 1050 ao caso concreto.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Por fim, prequestiona a matéria.

Oportunizada vista à parte contrária, retornaram os autos com as contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Constato não haver, no caso, qualquer vício a ensejar a declaração do julgado ou sua revisão, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Somente podem ser opostos embargos de declaração quando na decisão atacada houver omissão quanto ao pedido ou obscuridade e/ou contradição em relação à fundamentação exposta, e não quando o julgado não acolhe os argumentos invocados pela parte ou quando esta apenas discorda do deslinde da controvérsia.

Foi dito no voto:

"A controvérsia entre as partes restringe-se à discussão sobre o termo final da base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela fase de conhecimento, à luz dos Tema 1018 e 1050, do e. Superior Tribunal de Justiça.

Infere-se da ação originária que, no julgamento da apelação da parte autora, o INSS foi condenado a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde 23.01.2014 (ID 340220547 - págs. 96/131).

Em relação aos honorários advocatícios, restou estabelecido o seguinte:

"Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do CPC, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ)." (Grifou-se).

Na fase de cumprimento de sentença, o autor comunicou sua opção pela aposentadoria por tempo de contribuição deferida na via administrativa, com DIB em 16.09.2018, e manifestou interesse no recebimento das parcelas vencidas do benefício judicial (IDs 340220547 - pág. 149).

Houve apresentação de cálculos pelo exequente seguida de impugnação da autarquia e, diante da divergência entre as partes, foi realizada perícia contábil (ID 340220547 - págs. 306/313).

O INSS discordou apenas a base de cálculo dos honorários advocatícios utilizada pelo expert, ressaltando:

"Permitir o prolongamento da base de cálculo da verba sucumbencial para além do período de tempo a ser executado impactará em aplicar erroneamente o tema 1.050, STJ, ampliando a base de cálculo sobre um benefício que nem mesmo foi objeto da ação e nem possui pagamento concomitante com o beneficio judicial reconhecido." (ID 340220547 - pág. 320).

Por meio da decisão agravada, o Juízo de origem homologou o cálculo pericial (ID 340220547 - págs. 323/325).

Inconformada, a autarquia federal interpôs o presente recurso.

A jurisprudência desta e. Corte Regional já havia firmado entendimento de que o montante relativo aos honorários sucumbenciais não é passível de modificação em decorrência de compensação na fase de execução do julgado, devendo ser respeitado o quanto estabelecido no título executivo.

Corroborando tal posicionamento, foi publicada a decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, proferida em sede de recurso especial representativo de controvérsia (REsp 1847731/RS), fixando a seguinte tese para o Tema 1050: "O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos."

Nesse contexto, não obstante a autorização do c. Superior Tribunal de Justiça para a execução das parcelas atrasadas do benefício judicial, limitadas à data de implantação do benefício administrativo pelo qual optou o segurado (Tema 1018), é certo que tal limitação não se aplica ao termo final da base de cálculo dos honorários advocatícios, conforme se depreende da tese fixada para o Tema 1050/STJ. Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPÇÃO DO SEGURADO PELO BENEFÍCIO RECEBIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. TEMA 1.050/STJ.

1. A orientação jurisprudencial fixada pelo c. STJ no tema 1018, segundo a qual, em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa, não se aplica aos honorários advocatícios.

2. Os honorários constituem direito autônomo do advogado, razão pela qual a opção do segurado pelo benefício administrativo, deferido no curso da ação, em detrimento daquele concedido na via judicial, não prejudica a execução da verba honorária, cuja base de cálculo deve corresponder às prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111/STJ e do comando inserto no título executivo.

3. A tese fixada pela e. Corte Superior tema 1050 é expressa ao dispor que "O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos".

4. Agravo de instrumento desprovido." (TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024173-75.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 25/04/2024, DJEN DATA: 30/04/2024) (Grifou-se).

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto."

Da leitura do voto verifica-se que a matéria em discussão foi examinada de forma eficiente, com apreciação da disciplina normativa e da jurisprudência aplicável à hipótese, sendo clara e suficiente a fundamentação adotada, respaldando a conclusão alcançada, não havendo, desse modo, ausência de qualquer pressuposto a ensejar a oposição do presente recurso.

Ademais, a referência a dispositivos constitucionais ou legais no acórdão embargado não é obrigatória, para fins de prequestionamento, se a questão foi abordada na apreciação do recurso, conforme já pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por estar configurado aí o prequestionamento implícito.

Por tais razões, verifica-se que o pretendido efeito modificativo do julgado somente pode ser obtido em sede de recurso, não se podendo acolher estes embargos de declaração, por não se ajustarem as formulações do Embargante aos seus estritos limites.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo agravante alegando a ocorrência de vícios no aresto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no voto em relação aos pontos levantados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão